Tribunal: TJSP
Processo: 2282471-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – REQUISITOS PARA CONCESSÃO REALMENTE NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282471-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELZA APARECIDA
SILVA DE LIMA AMORIM, é agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282471-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.020
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282471-94.2019.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : ELZA APARECIDA SILVA DE LIMA AMORIM
AGRAVADA : FACEBOOK SERVIÇOS ON-LINE DO BRASIL LTDA
VOTO No 35.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA EM
CARÁTER ANTECEDENTE
DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR REQUISITOS PARA CONCESSÃO REALMENTE
NÃO PREENCHIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Inconformidade deduzida nos autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória contra r. decisão exibida a fls. 57 do
processo originário, que indeferiu a tutela provisória.
Sustenta a recorrente, em síntese, que se encontra
configurada urgência ensejadora de deferimento da medida, uma vez
que a cada dia que passa se torna mais provável que as informações
solicitadas se percam, sendo alta a chance de perecimento. Afirma que
um comando judicial seria a única ferramenta que permitiria acesso ao
quanto postulado. Ao final, requer seja concedida a tutela.
É o breve Relatório.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Em que pese a narrativa exposta pela recorrente para
demonstrar sua situação frente a demandada, considera-se acertada a
decisão proferida pelo juízo “a quo” de indeferir a tutela antecipada
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282471-94.2019.8.26.0000 -Voto no 35.020
3
requerida, principalmente porque ainda insuficientemente comprovadas
suas alegações (denotando ausência do “fumus boni iuris”) e não
evidenciado o requisito do perigo da demora do provimento jurisdicional
(“periculum in mora”).
Não
se
verifica
a
necessária
verossimilhança
dos
argumentos levantados pela parte, mostrando-se prudente a integração
da parte adversa ao contraditório antes de adotadas as medidas
requeridas. Ademais, nota-se que o perfil cujas informações se buscam
acessar foi deletado há considerável decurso de tempo (maio de 2018),
sendo também longínqua a última resposta extrajudicial da requerida
sobre a matéria (maio de 2019), denotando ausência de perigo na
demora, conforme igualmente consignado pelo juízo “a quo”.
Nego provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica